Tribunal: TJMT
Processo: 0008433-43.2007.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008433-43.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALICINHA MARIA DE SOUZA - CNPJ: 00.506.684/0001-06 (APELADO), ZIRALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 306.227.781-53 (ADVOGADO), ALICINHA MARIA DE SOUZA - CPF: 538.124.331-68 (APELADO), DENEVALDO MARTINS VIEIRA - CPF: 136.149.321-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, extinguiu o processo com resolução de mérito e condenou o exequente ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da nova redação do §5o do art. 921 do CPC, conferida pela Lei no 14.195/2021, é possível a imposição de custas processuais ao exequente após o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A nova redação do art. 921, §5o, do CPC, estabelece a extinção do processo por prescrição intercorrente “sem ônus para as partes”, sendo de aplicação imediata aos processos em curso, conforme o art. 14 do CPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a nova norma afasta o princípio da causalidade nesses casos, vedando a condenação em custas e honorários.

5. A sentença foi proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021, sendo aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

"1. A redação atual do §5o do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, afasta a imposição de ônus às partes quando o processo é extinto por prescrição intercorrente, ainda que reconhecida de ofício. 2. A norma tem aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento da ação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 0008433-43.2007.8.11.0041 – Ação de Execução Extrajudicial - ajuizada em face ALICINHA MARIA DE SOUZA e outros - julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A sentença foi mantida nos seus exatos termos, mesmo após oposição de embargos de declaração.

Inconformado, em suas razões recursais, o Apelante alega em síntese, sustenta a inaplicabilidade da condenação ao pagamento de custas processuais, à luz do princípio da causalidade, pois a mora contratual decorreu da conduta dos devedores.

Sustenta a superveniência da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, vedando a imposição de ônus sucumbenciais nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como a existência de jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, reconhecendo a inaplicabilidade de custas ao exequente nas hipóteses referidas.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do entendimento consolidado pela jurisprudência superior.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos no 0008433-43.2007.8.11.0041 – Ação de Execução Extrajudicial - ajuizada e, face de ALICINHA MARIA DE SOUZA e outros - julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a condenação do exequente ao pagamento das custas e despesas processuais. A sentença foi mantida nos seus exatos termos, mesmo após oposição de embargos de declaração.

O presente recurso de apelação deve ser conhecido nos estritos limites da matéria devolvida, pois a parte apelante, Banco do Brasil S.A., não impugna o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a questionar a condenação imposta em primeiro grau quanto às custas processuais, após a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Deve-se observar que a sentença apelada reconheceu a prescrição intercorrente de ofício, após inércia processual superior a três anos, com base no art. 921, §5o, do CPC. Com efeito, a ação executiva, ajuizada em 2007, foi arquivada em 2017 por ausência de impulso útil, e desde então não houve qualquer movimentação por parte do credor. Tal circunstância encontra-se devidamente demonstrada nos autos, sendo, portanto, insuscetível de controvérsia.

Contudo, a controvérsia relevante devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito à possibilidade — ou não — de atribuição de custas processuais ao exequente, após o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo em vista a superveniência da Lei no 14.195/2021, que conferiu nova redação ao §5o do art. 921 do CPC/2015, com o seguinte teor:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.”

A norma processual em questão, por sua natureza, possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do CPC, e tem sido amplamente interpretada pelo Superior Tribunal de Justiça como vedação expressa à imposição de qualquer ônus sucumbencial às partes, sejam custas ou honorários, quando a extinção ocorre com fundamento na prescrição intercorrente, seja de ofício, seja por requerimento da parte executada.

Nesse sentido, destaca-se o precedente paradigmático da Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 2.025.303/DF, publicado em 11/11/2022:

“Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.”
(Rel. Min. Nancy Andrighi)

Mais recentemente, a Quarta Turma, ao julgar o AgInt no AREsp 2.426.414/MG, reafirmou esse entendimento e registrou, de forma expressa, que a nova redação do §5o do art. 921 do CPC revoga a aplicação do princípio da causalidade nessas hipóteses, vedando qualquer condenação processual, inclusive em custas:

“Faz-se necessário rever o entendimento anterior fundado no princípio da causalidade, pois o §5o do art. 921 do CPC dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.”
(Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/02/2024)

Esses julgados conferem uniformidade e segurança jurídica à interpretação do dispositivo legal, consagrando a chamada tese da extinção sem ônus, a qual deve ser observada pelos Tribunais, inclusive por força do art. 926 do CPC.

Destaco, ademais, que a sentença recorrida foi proferida em 07/02/2025, muito após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, o que afasta qualquer controvérsia quanto à sua incidência imediata ao caso concreto.

Diante disso, à luz do ordenamento vigente e da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reforma do capítulo da sentença que atribuiu ao exequente o encargo de custas processuais, de forma a alinhar a decisão ao atual estado do direito positivo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas, e tão somente para afastar a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025